Tribunal: STF
Processo: HC 66938
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
-  "Habeas  Corpus".  Código   Penal   Militar.   Latrocinio
consumado  e  latrocinio  tentado.  Decisão   com   apoio   no   art.
30,  paragrafo  único,  do  CPM.  Caso  de   excepcional   gravidade.
Código Penal Militar, art. 242, par-3..  Não  cabe,  na  espécie,  em
"habeas corpus", alterar a decisão, ou anula-la parcialmente. "Habeas
Corpus" indeferido.